Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO RENOVAÇÃO DA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. REGULARIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 158/STF. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa do Ministério Público, que possui discricionariedade regrada na aplicação ou não do benefício, conforme o caso concreto, estando condicionada à expressa aceitação do investigado e homologação judicial. Por conseguinte, o Órgão Ministerial não é obrigado a alterar as cláusulas inicialmente ajustadas, podendo ajuizar ação penal caso entenda que os elementos necessários para propositura do benefício não mais persistem.
2. A não homologação do ANPP é hipótese de interposição de recurso em sentido estrito (art. 581, XXXV, do CPP). Do mesmo modo, a recusa do Ministério Público em ofertar o benefício pode amparar o pedido de encaminhamento dos autos à instância superior do Órgão (art. 28-A, § 14, do CPP). 2.1. Compete à Defesa adotar alguma dessas medidas na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
3. De acordo com a Súmula n. 231/STJ, corroborada pelo Tema n. 158/STF (repercussão geral), a incidência de atenuantes genéricas não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo legal.
4. O STJ não sobrestou o curso dos processos criminais em que se discute a aplicação do referido enunciado. Assim, enquanto pendente o debate sobre o teor da Súmula n. 231 daquela Corte Superior, o entendimento permanece válido e é de observância obrigatória.
5. Apelação conhecida e desprovida.